Tribunal: TJDFT
Processo: 0729158-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729158-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RAUL AUGUSTO CARDOSO MARTINS IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. D E C I S Ã O RAUL AUGUSTO CARDOSO MARTINS impetrou o presente mandado de segurança preventivo com pedido de tutela provisória contra ato alegadamente ilegal praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, consistente na intimação demolitória consubstanciada no Auto de Infração n. H-0483-221015-OEU e acostada no ID 74113274. Em síntese, alegou: “O Impetrante é possuidor de imóvel situado à DF 250, KM 8.5, Chácara Caminho das Águas, Paranoá/DF, CEP: 71.586-000 (endereço descrito conforme laudo de intimação demolitório) há mais de 16 anos, exercendo sua posse de forma mansa, pacífica e contínua, sendo o local sua residência, de sua mãe idosa e que possui problemas de saúde – cardiopata e de sua filha menor de idade, não bastasse é também o local de trabalho do impetrante, uma vez que é veterinário e trabalha com manejo geral de cavalos, saúde e bem-estar dos animais, reprodução e criação, bem como, com a manutenção de haras. (Seguem documentos que comprovam em anexo). Ocorre que recentemente foi surpreendido por intimação expedida pelo DF Legal determinando a demolição do referido imóvel residência, baias, e estruturas sob o fundamento de suposta irregularidade urbanística. Ocorre que existe um erro grave e substancial quanto à exata localização do auto de infração expedido pelo agente autuador e a localização exata da moradia e do trabalho do impetrante. Isso porque na autuação de intimação demolitória entregue ao impetrante pelo agente autuador, consta no auto de intimação demolitória o endereço Rodovia DF 250- KM 8.5 – Chácara Santa Rita – (Chácara Caminho das Águas), Núcleo Rural Sobradinho dos Melos – Sobradinho/Paranoá porém o comprovante de residência emitido pela Neoenergia como de endereço do impetrante é diverso sendo DF 250- Km 10 – Chácara Caminho das Águas – Paranoá – DF. (Segue documentos que comprovam, em anexo). Cabe destaque ainda, que no ato o agente perguntou ao impetrante qual o nome da sua Chácara, motivo pelo qual incluiu no documento entre parêntese a informação “Caminho das Águas”, tal fato demonstra que o agente tinha dúvidas quanto a real localização em que se pretendia cumprir o referido ato de autuação demolitória. Fato é que o risco de não concessão da liminar que se pretende com o referido Mandado de Segurança preventivo com pedido liminar é de dano completamente desproporcional – demolição de imóvel residência e trabalho do impetrante - primeiro porque há uma contradição absurda quanto a localização exata, bem como, o fato de que por razões alheias a vontade do impetrante, ainda não lhe foi possível o acesso ao processo administrativo com vista ao exercício da ampla defesa e contraditório que embasaram tal medida. Sabe-se que a Chácara Santa Rita que se buscou autuar o DF Legal no ato da intimação entregue NUNCA foi do impetrante, sendo, portanto, completamente diverso e ainda, consta no auto o KM 8.5, porém no comprovante de residência do impetrante seu imóvel está localizado no KM 10. A ameaça de demolição é iminente, configurando risco concreto à moradia/direito de propriedade, o que justifica a impetração do presente mandado de segurança preventivo, uma vez que além do grave erro ocorrido no auto de intimação demolitória por si só é razão de nulidade, e ainda, o prazo para os procedimentos administrativos são extremamente insuficientes para o exercício da ampla defesa e do contraditório, uma vez que leva tempo razoável para analise do pedido de vista e sua efetiva liberação pelo DF Legal. Motivo que em que pese o erro de vista ocorrido pelo procurador anterior, o prazo do impetrante ainda está em curso, foi realizado novo pedido de vista porém até a presente data não foi analisado a concessão ou não aos autos do processo administrativo inviabiliza o exercício a ampla defesa e contraditório.” (ID 74113270). Ao final, requereu: “c) Ao final, a concessão definitiva da segurança para declarar a nulidade do procedimento demolitório com o reconhecimento da natureza rural da área, com a consequente inaplicabilidade das normas urbanísticas relativas ao parcelamento do solo urbano e, por conseguinte, a improcedência da penalidade imposta, com a anulação do auto de infração , negativa de acesso aos autos do Processo SEI n. 04017-00001257/2024-18 para que pudesse se defender de intimação demolitória acostada no ID 73724285.” (ID 74113270). É o relatório. Passo a decidir. Mandado de segurança é ação constitucional, de rito especial e abreviado, que objetiva controlar os atos de autoridade alegadamente ilegais, a partir de prova pré-constituída. Na hipótese dos autos, um dos fundamentos da alegada ilegalidade diz respeito à correta identificação da área do impetrante e aquela que seria objeto da fiscalização. Na petição inicial, conforme excerto acima transcrito, está expresso esse ponto. Nas razões de direito da peça inicial, argumentou-se o que se segue a respeito da mencionada ilegalidade: “Consta erro substancial no auto de intimação demolitória recebido uma vez que o impetrante desconhece a localização de Chácara Santa Rita objeto do auto, o nome de sua Chácara foi colocado no auto entre parêntese (Chácara Caminho das Águas), após o agente perguntar ao impetrante qual era o nome de sua chácara, assim observa-se que tinha dúvidas quanto a exata localidade de autuação a que se pretendia fazer. Outro ponto de suma importância, é o fato de no auto recebido pelo impetrante constar como sua residência o KM 8.5 e o comprovante de residência do impetrante junto a Neoenergia ser de KM 10, ou seja completamente diverso. Nesse sentido, o auto de infração expedido consta como endereço localização e área diversa a residência do impetrante. O impetrante não possui qualquer conhecimento quanto a Chácara Santa Rita objeto de autuação, não estando a ordem dentro de sua demarcação, se tratando de propriedade diversa a do impetrante. Nos termos do documento de matrícula do referido bem, o endereço do autuado é diverso do mencionado no auto de intimação, motivo pelo qual a intimação deve ser considerada nula, tendo em vista o polígono diverso. Trata-se de erro material grave, que invalida o auto por tornar incerta e indeterminada a localização exata a infração atribuída, e ainda, impede o exercício da ampla defesa e contraditório estabelecidos no artigo 15, III da Lei Distrital 6.138/2018, violando assim o princípio do devido processo legal e legalidade previstos no artigo 5o, inciso LIV e LV da Constituição Federal. Sabe-se que elementos essenciais incorretos ou ausentes no ato administrativo são nulos de pleno direito conforme jurisprudência do STJ – Resp 1.220.256/SP - ferindo princípios constitucionais aplicados aos atos da Administração Pública com o particular.” (ID 74113270). Ocorre que o exame da referida ilegalidade, qual seja, imprecisão ou indicação equivocada da área em que haveria edificação ilegal e para a qual seria destinada a intimação demolitória demanda dilação probatória, sendo que os documentos acostados aos autos pelo impetrante – ID 74113273, fatura de energia elétrica, ID 74113275, contrato particular de cessão de direitos e, 74113288, não esclarecem, de maneira definitiva, tal alegação. Assim, tendo em vista que a ilegalidade indicada na petição demanda dilação probatória, o que é defeso na estreita via do mandado de segurança, incabível o manejo desta ação constitucional, motivo pelo qual o impetrante, na forma que aqui foi deduzida sua pretensão, poderá buscar as vias ordinárias, nas quais também poderá pleitear tutela de urgência para salvaguardar seus direitos. Forte nesses argumentos, indefiro a petição inicial com fundamento no artigo 10 da Lei 12.016/2009. Intime-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 21 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora